Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708157-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON BORBA BEZERRA CAVALCANTI FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREJUDICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUTÔNOMO. ISS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. BAIXA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de inexistência de relação jurídico-tributária é meramente declaratório e não está sujeito a prazo prescricional. 2. Não há cerceamento de defesa quando, diante da ausência de provas documentais mínimas a respeito dos fatos e fundamentos contidos na inicial, o Juiz firma sua convicção com os demais elementos constantes no processo. 3. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia (CPC, art. 371). 4. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 370, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade da produção de prova testemunhal para provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a baixa da inscrição de autônomo no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF) e a incorreção na cobrança do crédito tributário. Requer a reabertura da instrução processual para a produção da prova testemunhal pretendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015